Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e constitucional. Apelações cíveis. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeitada. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade objetiva. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Serviço de Home Care. Morte do paciente. Falha na prestação dos serviços. Nexo de causalidade comprovado. Laudo pericial conclusivo. Violação de direitos da personalidade. Ato ilícito. Configuração. Dever de indenizar. Valor da reparação. Critérios de fixação. Observância. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando a empresa prestadora de serviços públicos terceirizados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e declarou a responsabilidade subsidiária do segundo réu, Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela empresa prestadora de serviços públicos terceirizados; e (ii) se há responsabilidade civil da referida empresa em razão da alegada falha na prestação do serviço público terceirizado pelo ente público distrital, que teria resultado no óbito do filho dos autores.
III. Razões de decidir
3. A prova pericial requerida se mostra desnecessária, pois o processo já contém elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo cerceamento de defesa, especialmente porque a determinação do momento exato do óbito não é essencial para a análise da responsabilidade civil diante da dinâmica dos fatos comprovados. Compete ao juiz avaliar a pertinência das provas e, estando o conjunto probatório apto a solucionar a controvérsia, é legítimo o julgamento antecipado da lide.
4. À hipótese dos autos se aplica a Teoria do Risco Administrativo, que impõe a responsabilização das pessoas jurídicas de direito público e das entidades privadas prestadoras de serviços públicos pelos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa, abrangendo tanto condutas comissivas quanto omissivas. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, especialmente no julgamento do Tema 592, sob a sistemática da repercussão geral.
5. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que houve imperícia e negligência por parte da técnica de enfermagem, o que resultou em atendimento tardio e diminuiu as possibilidades de uma intervenção de socorro efetiva. Essa falha contribuiu diretamente para o sofrimento e o óbito do filho dos autores por asfixia. Assim, encontra-se plenamente configurado o nexo causal entre a conduta inadequada e o dano sofrido, o que reforça a responsabilidade pelo ocorrido e a consequente obrigação de indenizar.
6. A morte de um filho adolescente, resultante de falha na prestação de serviços, provoca sofrimento profundo, permanente e devastador aos pais, afetando intensamente seus direitos de personalidade. Tal circunstância, por si só, justifica a pretensão de indenização por danos morais.
7. A reparação tem função compensatória e pedagógica, devendo observar proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o valor arbitrado na sentença para cada genitor encontra respaldo nos parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas, não merecendo qualquer alteração.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e 37, § 6o; CC, art. 43; CPC. arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 592, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; ARE 793046 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/05/2014; etc. STJ, AREsp n. 3.014.314/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025; REsp n. 2.216.277/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/8/2025; REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9/11/2023; TJDFT, Acórdão 1172211, 0043863-46.2014.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/05/2019; Acórdão 1790030, 0702021-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023.